Tribunal: CARF
Processo: 13839.905423/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905423/2009-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.794 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
INDUSTRIA TEXTIL BELMAR LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento de IPI e a sua compensação com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INSUFICIENTE. DESPACHO DECISÓRIO
RATIFICADO.
A alegação de que o saldo credor referenciado seria superior ao valor
reconhecido pela RFB não se sustenta nos elementos de prova apresentados nas
peças de defesa, o que importa na ratificação da decisão exarada pela
repartição fiscal de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905423/2009-53
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Em análise no presente processo o litígio decorrente do despacho decisório de fl. 041,
emitido eletronicamente pelo SCC2 quando da análise da DCOMP a seguir
discriminada, transmitida pela interessada para utilização do saldo credor do IPI
apurado no 4o trimestre/2003 sob o amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999.

Da análise eletrônica pelo SCC resultou o indeferimento do direito creditório e a não
homologação da DCOMP na forma indicada na planilha supra, fundamentando-se o
despacho decisório nos seguintes termos:
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Os detalhamentos relativos ao direito creditório não reconhecido e a compensação não
homologada no despacho decisório acima encontram-se nas fls. 08/10.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 29/04/2009 (fl. 19), a interessada
apresentou sua manifestação de inconformidade de fl. 03, tecendo o arrazoado transcrito
abaixo.
“I
O despacho decisório está informando que o valor do crédito solicitado foi de
R$5.039,64 e o valor reconhecido foi de R$0,00 pelo motivo de constatação de
utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referencia, até a data
da apresentação do PER/DCOMP.
II
Analisamos o detalhamento de crédito utilizando o certificado digital,
verificamos que o menor saldo credor está R$0,00, mas no PER-DCOMP o
valor correto que consta é de R$34.037,86, desta forma o valor reconhecido
deveria ser o R$5.039,64 e não R$0,00.
III
Em anexo, segue cópia PER-DCOMP e do detalhamento do crédito para
verificação do mesmo.
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
DESPACHO DECISÓRIO, espera e requer a impugnante seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido, cance1ando-se o débito
fiscal reclamado."
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

É o relatório.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, nos termos do
Acórdão no 09-57.549, de 10/05/2015 (fls.45/49), que, por unanimidade de votos, concluiu em
indeferir a solicitação contida na manifestação de inconformidade, para ratificar o despacho
decisório que indeferiu o direito creditório e não homologou a compensação declarada a ele
vinculada, conforme ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE
DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM
PERÍODOS SUBSEQUENTES [LIVRO APÓS]. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o resultado do processamento eletrônico efetuado pelo sistema SCC da
Receita Federal do Brasil quando restar comprovado que o saldo credor passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido foi
utilizado para abater débitos informados pelo contribuinte em períodos subsequentes,
não se mantendo, pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao(s) da(s)
transmissão(ões) do(s) PER/DCOMP(s) vinculado(s) àquele saldo credor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a requerente apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.55/57, após relatar brevemente os eventos fáticos transcorridos, o aduz os seguintes
argumentos:
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Com base no Acordão anteriormente citado, cabe ao contribuinte informar quais são os
pedidos PERDCOMP e seus respectivos valores, de ressarcimento de IPI que compõem
os débitos de R$ 99.793,73 de R$ 86.655,11 não identificados, e lançados erroneamente
no campo “outros débitos”, para que esta informação seja considerada no presente
Processo n.o13839.905423/2009-53.
II. 2 – MÉRITO
O débito lançado no campo “outros débitos” do PERDCOMP no
38482.41349.130505.1.3.01-5618 no valor de R$ 99.793,73 foi composto pelos
seguintes pedidos de ressarcimento do IPI:
R$ 2.253,68 – DComp: 33677.40204.111104.1.3.01-1330
R$ 3.140,03 – DComp: 12978.86835.111104.1.3.01-7003
R$ 4.523,37 – DComp: 10521.59325.111104.1.3.01-8232
R$ 7.362,66 – DComp: 33122.31546.111104.1.3.01-6806
R$ 7.515,36 – DComp: 06292.69483.111104.1.3.01-5916
R$ 7.384,63 – DComp: 33677.40204.111104.1.3.01-1330
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

R$ 47,40 – DComp: 00610.28930.151204.1.3.01-1097
R$ 660,77 – DComp: 24186.05172.151204.1.3.01-0757
R$ 741,42 – DComp: 12121.27203.151204.1.3.01-5760
R$ 877,44 – DComp: 10319.01326.151204.1.3.01-2070
R$ 980,08 – DComp: 13394.43379.151204.1.3.01-0339
R$ 1.209,98 – DComp: 38456.63606.151204.1.3.01-7340
R$ 1.582,53 – DComp: 13421.30011.151204.1.3.01-3502
R$ 1.703,81 – DComp: 31971.51276.151204.1.3.01-6586
R$ 1.865,85 – DComp: 25026.58599.151204.1.3.01-6173
R$ 2.072,53 – DComp: 19003.08452.151204.1.3.01-0300
R$ 2.399,63 – DComp: 27609.88934.151204.1.3.01-3333
R$ 2.771,39 – DComp: 03638.36785.151204.1.3.01-9448
R$ 3.541,22 – DComp: 41793.80507.151204.1.3.01-7800
R$ 3.655,65 – DComp: 32632.88326.151204.1.3.01-3589
R$ 357,33 – DComp: 13394.43379.151204.1.3.01-0339
R$ 1.221,71 – DComp: 33058.84104.151204.1.3.01-2929
R$ 1.450,76 – DComp: 41086.95686.151204.1.3.01-0562
R$ 1.422,61 – DComp: 42215.27978.141005.1.3.01-7937
R$ 38.743,23 – estornado da escrita fiscal do contribuinte por prescrição.
O débito lançado no campo “outros débitos” do PERDCOMP no
38482.41349.130505.1.3.01-5618 no valor de R$ 86.655,11 foi composto pelos
seguintes pedidos de ressarcimento do IPI:
R$ 4.315,36 – DComp: 29032.22819.150305.1.7.01-1893
R$ 907,10 – DComp: 28353.15766.140305.1.3.01-5924
R$ 8.012,73 – DComp: 38247.60989.150305.1.7.01-0659
R$ 5.833,55 – DComp: 04529.37409.150305.1.3.01.7460
R$ 5.567,97 – DComp: 00367.09136.180507.1.3.01-0208
R$ 4.640,72 – DComp: 06688.23620.150305.1.3.01-5518
R$ 12.498,97 – DComp: 06015.57577.150405.1.3.01-7892
R$ 10.302,49 – DComp: 32380.92845.150405.1.3.01-4194
R$ 7.306,74 – DComp: 03127.10608.150405.1.3.01-1411
R$ 7.146,32 – DComp: 38833.14267.150405.1.3.01-7483
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

R$ 5.039,64 – DComp: 40375.94126.150405.1.3.01-0834
R$ 4.047,07 – DComp: 16258.11515.150405.1.3.01-9802
R$ 801,51 – DComp: 06741.54298.150405.1.3.01-0253
R$ 5.672,98 – DComp: 20797.18947.150405.1.3.01-5016
R$ 2.840,12 – DComp: 02480.67024.150405.1.3.01-4900
R$ 1.721,84 – DComp: 41812.53967.150405.1.3.01-5530
Entendemos que os débitos citados foram de fato lançados em campo indevido na
declaração de ressarcimento, porém, isso não cancela os créditos de IPI existentes na
escrita fiscal do contribuinte, que foram apurados de acordo com a legislação vigente, e
que, portanto devem ser considerados como créditos passíveis de ressarcimento.
III – A CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 04/05/2015 (fl.53) e protocolou
Recurso Voluntário em 01/06/2015 (fl.54) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminares, passa-se de plano ao mérito do litígio.
II – Do litígio:
Diante da singela argumentação contida na Manifestação de Inconformidade, o
relator do Acórdão recorrido debruçou-se sobre a contabilidade e o histórico de pedidos de
ressarcimento da contribuinte, para trazer uma explicação completa e minuciosa sobre os
equívocos cometidos na apuração do saldo credor passível de ressarcimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

Conclui, em suma, que, embora a informação contida na linha “Estorno de
Créditos” seja subjetiva de engano cometido pela contribuinte no preenchimento da referida
DCOMP, verificação dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) "SIEF
PER/DCOMP"; "CPERDCOMP" e "SCC Comunica" promovidas por este relator em
homenagem ao princípio da verdade material não resultou em conclusão acerca da origem
daqueles valores de R$99.793,73 e R$86.655,11 indicados pelo contribuinte como "estorno de
créditos".
Assim, diante da ausência de contrarrazões que contenham um mínimo de
substância, transcrevo, a seguir, e adoto como razão de decidir os fundamentos expendidos no
Acórdão recorrido, como base no § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, no art.
2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019, e no art. 57, § 3o do RICARF, cujos
excertos pertinentes do voto condutor são transcritos a seguir:
Conforme assinalado no relatório desta peça decisória, o motivo do indeferimento
encontra-se indicado no despacho decisório nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP”.
Da análise dos autos verifica-se que o SCC, conforme indicado no "demonstrativo de
apuração do saldo credor ressarcível" (fls. 08/09) que compõe e integra o despacho
decisório, apurou um saldo credor do IPI ressarcível ao final do 4o trimestre/2003 ora
em questão no valor de R$5.039,64.
Na sequência, o SCC verificou se o valor do saldo credor ressarcível apurado ao final do
4o trimestre/2003 ora em questão manteve-se na escrita em períodos de apuração
subsequentes até o período imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP, ou
se, nesse interregno, foi utilizado para abater débitos informados pela contribuinte ou
eventualmente apurados pela Fiscalização.
Nesse propósito foi elaborado pelo SCC o "demonstrativo da apuração após o período
do ressarcimento" (fls. 09/10), que revela ter havido o consumo integral do saldo credor
ressarcível apurado ao final do trimestre calendário de referência [4oT/2003], da ordem
de R$5.039,64 (conforme indicado anteriormente), assim como do saldo credor não
ressarcível, R$84.005,84, pelos débitos informados nos meses de janeiro/2005 e
março/2005, da ordem de R$ 101.232,35 e R$86.655,11 respectivamente (coluna "d" do
referido demonstrativo, intitulada "débitos ajustados do período").
Quanto ao débito R$101.232,35, conforme indicado na coluna "h" daquele
demonstrativo, intitulada "origem da informação", originou-se da informação prestada
pelo contribuinte na DCOMP no 38482.41349.130505.1.3.01-5618 (relativa ao 1o
trimestre/2005, anexada, nesta data, por este relator às fls. 22/44 dos autos), na sua
"ficha livro registro de apuração do IPI no período do ressarcimento – saídas"; mês
"janeiro/2005"; campo "quadro demonstrativo de débitos"; linha “estorno de créditos";
valor de "R$99.793,73”, o qual, adicionado ao valor de R$1.438,62 indicado na linha
“saídas para o mercado nacional”, resulta um total de R$101.232,25 (fl. 31).
Sobre o débito de R$86.655,11, conforme também indicado na coluna "h", intitulada
"origem da informação" do aludido "demonstrativo, originou-se igualmente da
informação prestada pelo contribuinte naquela DCOMP no 38482.41349.130505.1.3.01-
5618, na sua "ficha livro registro de apuração do IPI no período do ressarcimento –
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

saídas"; mês "março/2005"; campo "quadro demonstrativo de débitos"; linha “estorno
de créditos"; valor de "R$86.655,11” (fl. 34).
Cabe, então, avaliar esses dois valores lançados na linha "estorno de créditos" nos
meses de janeiro/2005 e março/2005, uma vez que a linha "saídas para o mercado
nacional" não suscita qualquer indício de engano cometido.
Embora a informação naquela linha "estorno de créditos" possa sugerir que houve um
engano cometido pelo contribuinte no preenchimento da mencionada DCOMP no
38482.41349.130505.1.3.01-5618 ao pretender informar o estorno de ressarcimentos
relativos a trimestres de apuração anteriores já utilizados em compensações em datas
anteriores ao da transmissão da DCOMP do trimestre objeto da presente análise, a
verificação dos sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (RFB) "SIEF
PER/DCOMP"; "CPERDCOMP" e "SCC Comunica" promovidas por este relator em
homenagem ao princípio da verdade material não resultou em conclusão acerca da
origem daqueles valores de R$99.793,73 e R$86.655,11 indicados pelo contribuinte
como "estorno de créditos". Registre-se que nenhuma combinação de valores
decorrentes das DCOMPs relativas a trimestres de apuração anteriores resulta nas
citadas quantias.
De se esclarecer neste ponto, por oportuno, que a informação prestada pelo contribuinte
na linha "estorno de créditos" de um PER/DCOMP gera o lançamento do respectivo
valor pelo SCC na coluna "d" (intitulada "débitos ajustados do período") do
"demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento" que integra o despacho
decisório. Portanto, se o contribuinte pretende informar o valor já utilizado em
PER/DCOMPs relativos a trimestres de apuração anteriores ao de referência, deverá
fazê-lo não como "estorno de créditos" ou "outros débitos", mas sim na linha
"ressarcimento de créditos", cujo processamento não resulta em débito a ser confrontado
com os créditos escriturados.
Se o indício de preenchimento equivocado da linha "estorno de créditos" pelo
contribuinte não foi confirmado pela análise dos sistemas de controle da RFB e nem foi
apontado, comprovado ou demonstrado pelo reclamante na sua manifestação de
inconformidade, compete ele (o reclamante) – e somente a ele – trazer os elementos que
o demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual
seguinte (o recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF), se assim lhe convier.
De todo o exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade para
ratificar o despacho decisório que indeferiu o direito creditório pleiteado e não
homologou a DCOMP transmitida a ele vinculada.
É incontroverso que a autoridade competente da unidade de origem baseou-se nas
informações constantes dos sistemas informatizados da RFB, prestadas pelo próprio contribuinte,
ou seja, aquelas também constantes dos documentos que fez anexar quando da apresentação da
sua Manifestação de Inconformidade, que resultou na conclusão de que não há o saldo credor
passível de ressarcimento no período, razão pela qual não homologou as DCOMP’s transmitidas.
Por não se ter por provado o fato constitutivo do direito de crédito alegado, deve-
se, também com fundamento no artigo 170 do CTN, ratificar, nos exatos termos da decisão
recorrida, a conclusão contida no Despacho Decisório.
Ressalto, por oportuno, que a recorrente, uma vez mais, deixou transcorrer a
oportunidade de produzir provas que sustentassem suas alegações, na medida em que, tanto no
processo administrativo fiscal como no processo civil, o ônus de provar a veracidade do que
afirma é do interessado. Veja-se o que dispõe o artigo 36 da Lei 9.784 de 29.01.1099:
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
Em igual sentido são os termos do artigo 373 do CPC, senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."
Com efeito, para a demonstração da certeza e liquidez do direito creditório
invocado, não basta que a recorrente apresente o Pedido de Compensação e alegações. Faz-se
necessário que as alegações da recorrente sejam embasadas em escrituração contábil-fiscal e
documentação hábil e idônea que a lastreie, no momento adequado.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, as alegações da requerente deveriam estar acompanhadas dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela.
Aliás, o princípio da Verdade Material não supre a necessidade de comprovação
das alegações, nem inverte o ônus da prova, apenas viabiliza a liberdade do julgador em analisar
outros meios que comprove os fatos, no caso sob análise não há esses “outros meios”, pois não
há provas bastantes.
Dessa forma, complementando o que já foi esclarecido anteriormente, apesar de
advertido pela decisão recorrida que a contribuinte deveria “trazer os elementos que o
demonstrem e comprovem quando lhe for oportunizado recorrer na fase processual seguinte, o
recurso voluntário ao CARF, se assim lhe convier” nada trouxe aos autos que comprovasse a
existência do pleiteado direito creditório. Desse modo, mantém-se, por seus exatos termos, a
decisão recorrida que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
o Direito Creditório.
III - Da conclusão:
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.794 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.905423/2009-53

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital